Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005469-68.2013.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE APELADO: KELLY CRISTINA ORNELAS DE MATOS, ESMERALDA GUEDES DOS SANTOS, MICHELLY SLLANY ORNELAS DE MATOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista que o apelante se encontra, comprovadamente, afastado do exercício de suas funções (id. 1946579), em decorrência de patologia contraída (id. 19646563), defiro o pedido id. 19646560 e determino que o presente processo seja retirado da pauta de julgamento virtual designada com início para 17 de setembro de 2020 e seja incluído na pauta presencial. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator